Tribunal: TJDFT
Processo: 0702534-73.2020.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702534-73.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CINTIA GOMES DE MELO, MARCO ANTONIO DOS SANTOS SOUZA MIRANDA, PATRICIA GOMES DE MELO MIRANDA, VALDEREZ TEIXEIRA GOMES, ELIANA ALVES DUARTE MELO FRANCO, GUILHERME DUARTE MELO FRANCO APELADO: VALDEREZ TEIXEIRA GOMES, CINTIA GOMES DE MELO, MARCO ANTONIO DOS SANTOS SOUZA MIRANDA, PATRICIA GOMES DE MELO MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de duas apelações cíveis interpostas por CINTIA GOMES DE MELO E OUTROS e GUILHERME DUARTE MELO FRANCO E OUTRO, estes últimos na qualidade de advogados do autor, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que julgou improcedente os pedidos formulados por eles em desfavor de VALDEREZ TEIXEIRA GOMES. Em suas razões, os apelantes CINTIA, MARCO e PATRÍCIA pleitearam os benefícios da gratuidade de justiça (ID 36225661). É o relatório. DECIDO. A declaração de hipossuficiência induz presunção relativa de verdade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil permite que o pedido de gratuidade de justiça seja formulado em recurso (art. 99, caput) e, em caso de denegação ou revogação, o relator deve conceder o prazo de 5 dias para recolher custas processuais (art. 101, § 2o). O juiz deve indeferir o pedido somente caso haja elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Antes de negar o pleito, deve determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Em outros termos, compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família. Observada a pluralidade de réus ou autores, a situação econômica de cada um deve ser avaliada de forma isolada e, em caso de denegação ou revogação, o coautor ou corréu deve promover o recolhimento das custas de forma proporcional. Por ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início da análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde, atualmente, a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). Nesse sentido, observe-se julgado desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese o agravante pretende obter a reforma da decisão que indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1361308, 07160730520218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 27/8/2021.) No caso, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. Com relação à apelante Cintia, consta em seu contracheque o recebimento mensal de valores brutos de R$ 13.906,00 (treze mil e novecentos e seis reais) e rendimentos líquidos que somados superam a cinco vezes o valor do salário mínimo nacional. As despesas ordinárias como fatura de cartão de crédito são incompatíveis com a declaração de miserabilidade apresentada. Além disso, quando do ajuizamento da ação, muito embora tenha recolhido o valor das custas iniciais no montante de R$ 568,59 (ID 36225512), requereu, de igual modo, a gratuidade de justiça, o que restou indeferido pelo juízo, ante o recolhimento das custas judiciais (ID 36225517). Dentro desse contexto, não há qualquer indicativo de alteração na condição financeira da apelante de maio de 2020, data do recolhimento das custas iniciais, para os dias de hoje. Tais fatos impedem a concessão de gratuidade de justiça à apelante. Já no que se refere ao pedido dos apelantes MARCO e PATRÍCIA, embora também sustentem estar em estado de hipossuficiência, os elementos probatórios contidos nos autos não são suficientes a demonstrar o alegado. O apelante MARCO, para comprovar seus rendimentos, juntou documento relacionado ao período 2019-2020, ou seja, desatualizado. Ademais, ao realizar a conversão da moeda no período apresentado e considerar o salário-mínimo vigente no Brasil à época, seus rendimentos também não são compatíveis com a concessão do benefício. Já a apelante Patrícia não apresentou comprovante de rendimentos, tampouco declaração de seu imposto de renda ou qualquer documento capaz de demonstrar sua condição financeira. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade formulado pela apelante Cintia e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que comprove o recolhimento do preparo de forma proporcional, sob pena de não conhecer do seu recurso de apelação, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC. Intimem-se os apelantes MARCO e PATRÍCIA para recolher o preparo proporcional ou, alternativamente juntar documentos que comprovem a incapacidade de arcar com as custas processuais. À Secretaria para aguardar o prazo de eventual recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator